Tribunal: TJES
Processo: 0001213-10.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001213-10.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: UNITELHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001213-10.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
APELADO: UNITELHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA, ISRAEL SIMONASSI, MARIA AUREA SIMONASSI BROETTO

Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A
Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A
Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A

VOTO

Conforme relatado
, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
, em face da r. sentença proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
2ª
Vara
Cível
de
Colatina
/ES, que
acolheu parcialmente os embargos à ação monitória opostos pelos ora apelados, para proceder a revisão do contrato, aplicando a taxa de juros prevista à fl. 10 em 8,39% ao mês e descontando os valores exigidos a título de “tarifa sobre serviços”, “M Vantagem Executiva” e “TRF. Exec. Cr. Esp” e constituiu, em prol do apelante, de pleno direito, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, o título executivo judicial.

Via de consequência, condenou os apelantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Ao que se vê dos autos, o apelante ajuizou ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente nº 17.055.211, (capital de giro), devidamente acompanhado dos demonstrativos de débito e memória de cálculo atualizada.

Nesse contexto, foi proferida sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios, sendo o recurso de apelação fundado em alegação quanto a necessidade de ser anulada a sentença por ausência de fundamentação e, sucessivamente, pela
reforma
do
decisum
,
d
iante da previsão contratual para exigibilidade dos juros no percentual utilizado, bem como das tarifas, tais como insertos nos cálculos trazidos.

P
ois bem.

Sobre a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece prosperar, pois é possível aferir quando o magistrado na origem, expressamente, trouxe seus argumentos para afastar os juros praticados pela instituição financeira no patamar de 10,70%, por entender que contratualmente a taxa orbitava no percentual de 8,39% ao mês.

Dessa forma, foram afastados os juros efetivamente praticados, para que somente recaia aqueles contratualmente convencionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000402-97.2016.8.08.0042 APELANTE: OLIVATTI TRANSPORTES LTDA APELADO: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA SENTENÇA SUCITAMENTE FUNDAMENTADA AUSÊNCIA DE NULIDADE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MATÉRIA DE DIREITO OU DE FATO JÁ COMPROVADA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXCESSO DO VALOR COBRADO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA QUANTIA SUPOSTAMENTE DEVIDA RECURSO IMPROVIDO.
1. A fundamentação sucinta, diversamente de ausência de fundamentação, não enseja a anulação da sentença.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador considera o feito devidamente instruído, considerando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão do feito por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente. 3. O contrato de adesão e as faturas com o extrato da prestação de serviço são suficientes a instruir a ação monitória. 4. O art. 702, § 2º, do CPC, exige do embargante a declaração com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que entende correta, ensejando, no caso de descumprimento, por força do § 3º daquele dispositivo, a rejeição dos embargos monitórios. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 042160003945, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)
(grifei)

Quanto a tese sucessiva -
previsão contratual para exigibilidade dos juros no percentual utilizado, bem como das tarifas, tais como insertos nos cálculos trazidos –
também não merece prosperar.

Sobretudo porque os juros
n
a forma como cobrados, tratam-se, na verdade, de cláusula abusiva porque
genérica, além de
deixa
r
a cargo do banco a sua fixação,
ferindo o princípio da informação
.

Neste contexto, a cláusula 4.5
1
do contrato nº
17.055.211
de fl. 10/12, gera desproporcional posição entre as partes, motivo pelo qual
deve ser revista, conforme realizado pelo juízo na origem, qual seja, a aplicação dos juros fixados no Quadro 03 – Característica do Crédito – Taxa Efetiva de Juros Pré-fixado (8,39% a.m).

Neste sentido também se manifestou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2.
Na hipótese, os apelantes não fizeram qualquer prova documental de que as taxas de juros ajustadas no contrato são abusivas ou estão em total desacordo com a taxa média do mercado para operações similares. 4. Da mesma forma, no que tange a capitalização de juros, válido frisar que a previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza a sua expressa pactuação.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180069566, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)
(grifei)

[...]
2.
Quanto à exibição de memorial descritivo de cálculos, extrai-se que a cooperativa demandante colacionou demonstrativo do débito (fl. 49) revelando, por ocasião do ajuizamento da demanda, os valores dos títulos descontados, os dias em atraso, os juros aplicados e o montante atualizado da dívida. Outrossim, como bem asseverado pelo magistrado singular, a taxa de juros aplicada foi inferior à prevista contratualmente e não houve incidência de multa. 3. Não merece prosperar a irresignação acerca da abusividade dos juros cobrados e da ilegalidade da capitalização de juros, conquanto é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à admissão da capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir da edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo também pacífica a jurisprudência no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Na espécie, o contrato objeto da demanda (fls. 15/19) prevê expressamente a incidência de taxa anual de juros de 37,19% e taxa mensal de juros de 2,67%, sendo esta muito próxima àquela divulgada pelo Banco Central do Brasil de 2,49% no período da contratação (janeiro de 2012), conforme se extrai do documento colacionado à fl. 153. 4. No que se refere ao excesso de cobrança, com menos sorte os apelantes, já que em sede de ação monitória, a alegação de excesso somente poderá ser apreciada se o embargante apontar, desde logo, o valor que entende devido e apresentar o demonstrativo dos cálculos respectivos, conforme dispõem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC. Todavia, os recorrentes não apontaram o montante que entendem devido, tampouco juntaram o demonstrativo do débito ou memória de cálculo, de tal sorte que, não há como examinar a alegação de excesso
.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011219000129, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)
(grifei)

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) em favor do causídico dos recorridos.

É como voto.

1

4.5.
Na hipótese de alteração nos custos de captação e das taxas praticadas élo mercado, FICA FACULTADO AO BANESTES ELEVAR OU DIMINUIR OS ENCARGOS FINANCEIROS AJUTADOS NO QUADRO 03, conforme tabelas disponíveis em suas diversas agências, que o(s) creditado(s) declara(m) conhecer, tabelas estas que ficam fazendo parte integrante deste contrato

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO.
SENTENÇA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. QUE PREVÊ JUROS DIVERSOS.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.
1.
Sobre a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece prosperar, pois é possível aferir quando o magistrado na origem, expressamente, trouxe seus argumentos para afastar os juros praticados no patamar de 10,70%, por entender que contratualmente a taxa orbitava no percentual de 8,39% ao mês. Dessa forma, foram afastados os juros efetivamente praticados, para que somente recai
a
aqueles contratualmente convencionados.
2.

Quanto a tese sucessiva -
previsão contratual para exigibilidade dos juros no percentual utilizado, bem como das tarifas, tais como insertos nos cálculos trazidos –
também não merece prosperar.
3.
Sobretudo porque os juros
n
a forma como cobrados, tratam-se, na verdade, de cláusula abusiva porque
genérica, além de
deixa
r
a cargo do banco a sua fixação,
ferindo o princípio da informação
.

Neste contexto, a cláusula 4.5 do contrato nº
17.055.211
gera desproporcional posição entre as partes, motivo pelo qual
deve ser revista, conforme realizado pelo juízo na origem, qual seja, a aplicação dos juros fixados no Quadro 03 – Característica do Crédito – Taxa Efetiva de Juros Pré-fixado (8,39% a.m).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.